Tribunal: STF
Processo: Rcl 82214
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tam Linhas Aéreas S/A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo nº 1025475-29.2023.8.26.0003, que teria aplicado erroneamente o Tema nº 1366 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário por si interposto.



    Narra a parte reclamante que o processo de referência nesta reclamação trata de ação regressiva pela qual a Essor Seguros S.A. pretendeu o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária.



    Relata que



    “Em primeira instância foi julgada parcialmente procedente a demanda, sendo a Reclamante condenada ao ressarcimento tarifado nos limites previstos na Convenção de Montreal. Irresignada, a Seguradora interpôs recurso de apelação, buscando afastar a incidência da Convenção de Montreal e sua indenização tarifada, sendo surpreendentemente provido o recurso de apelação da Seguradora, de forma que esta Reclamante foi condenada à indenização integral. Ainda, esta Reclamante opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento, que foram rejeitados. Fora interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, buscando-se a aplicação do Tema 1366. Ao Recurso Extraordinário foi negado seguimento, motivo pelo qual interpôs Agravo Interno, que foi negado provimento ante a inobservância do Tema 1366, especificamente no que tange a letra da lei, do disposto no art. 22-3 da Convenção de Montreal.”.



    Assevera que há violação ao Tema 1366 de RG, “cujo entendimento firmado é o da aplicação da Convenção de Montreal nos casos de transporte aéreo internacional de cargas”.



    Defende que:



    “a Convenção de Montreal é clara no ponto em que afirma que deve ter declaração especial de valor e o pagamento da taxa suplementar, sendo que apenas a apresentação do invoice não tem o condão de afastar a indenização tarifada pois, ainda assim, o importador deixou de pagar a taxa suplementar quando se realiza a declaração especial do valor. Logo, houve a determinação pelo por este C. STF da aplicação da CM e conforme a AWB acostada aos autos não teve a declaração especial de valor com o pagamento da taxa suplementar, a decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário descumpre o que determina este C. STF sendo esta uma questão constitucional e, desta forma, apresenta esta Reclamação Constitucional.”.



    Nessa medida, sustenta que a autoridade reclamada “afastou a indenização tarifada sem que houvesse o cumprimento dos requisitos EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI, buscando equiparar nota fiscal/invoice a declaração especial de valor e ignorando-se que não houve o pagamento da taxa suplementar prevista na Convenção de Montreal”.



    Requer que 



    “ii. Seja deferida a tutela de urgência acima requerida, em caráter liminar e independente da oitiva das autoridades do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mediante a determinação de suspensão do processo nº 1025475-29.2023.8.26.0003, segundo inciso II, do artigo 989, do CPC; 



    (...)



    iv. Tomando por base os apontamentos fáticos e jurídicos acima descritos, seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para fins de seja observada a devida aplicação do Tema 1366 nos casos que envolvam transporte aéreo internacional de cargas.”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE nº 1.520.841/SP (Tema nº 1366 da repercussão geral), fixou as seguintes teses: “1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave.”.



    O acórdão do citado paradigma restou assim ementado:



    “Direito constitucional e internacional. Recurso extraordinário. Transporte aéreo internacional de carga. Responsabilidade por danos materiais. Limitação em convenções internacionais. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a prevalência de convenções internacionais para limitar a indenização por dano material em transporte aéreo internacional de carga. Isso porque as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, teriam prevalência em relação ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal. III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 636.331 (Tema 210/RG), afirmou que as normas e os tratados internacionais sobre a responsabilidade das transportadoras aéreas têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor, para o fim de limitar a indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem de passageiro. 



    4. O Plenário do STF, em julgamento de Embargos de Divergência no ARE 1372360, assentou que as razões de decidir do Tema 210/RG são aplicáveis ao transporte aéreo internacional de carga e mercadoria, de modo que a pretensão indenizatória por danos materiais também está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal. 



    5. O debate sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. 



    Teses de julgamento: “1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”.” (RE nº 1.520.841/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2025).



    Na presente reclamação, pretende a parte reclamante o reconhecimento da aplicação errônea do referido tema ao caso, visto que a Convenção de Montreal teria sido indevidamente afastada pela autoridade reclamada.



    O TJ/SP, reportando-se ao Tema nº 1.366 da repercussão geral, proveu a apelação cível de Essor Seguros S.A., sob os seguintes fundamentos:



    “No tocante à aplicação da Convenção de Montreal, impõe-se ressaltar que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 636.331/RJ, julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, julgado em 25/05/2017, deixou bem claro que a Convenção de Montreal prevalece sobre a legislação ordinária interna (Código de Defesa do Consumidor), apenas e tão somente no que tange à indenização de danos materiais.



    E, não há dúvidas de que a Convenção é aplicada às questões envolvendo transporte internacional de pessoas, bagagens e bens:



    (...)



    Portanto, aplica-se a Convenção de Montreal, em especial o que dispõe o art. 22.3:



    ‘No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.’



    No caso dos autos, foi juntado pela autora o “Air Waybill” (Conhecimento de Transporte Aéreo) às fls. 70/82, o qual indica expressamente o número da “Invoice” (Nota fiscal de Importação) SNF-0122/22 -, que registra expressamente a mercadoria e respectivo valor (fls. 96/97). 



    Assim sendo, a requerida tinha ciência inequívoca do valor da mercadoria, assumindo o risco do transporte, o que justifica o afastamento da indenização tarifada e autoriza a restituição integral do prejuízo referente à perda parcial da mercadoria, em razão do acondicionamento inadequado durante o transporte.



    (...)



    Destarte, tendo em vista que a seguradora comprovou o pagamento de R$30.708,86 à segurada, de rigor a condenação da ré ao ressarcimento. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial e condenar a requerida ao pagamento de R$30.708,86, com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” (e-doc. 15, p. 4-8).



    O acórdão foi assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DESEGURADORA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA DE MERCADORIA TRANSPORTADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. CIÊNCIA PRÉVIA E INEQUÍVOCA DO VALOR DA MERCADORIA TRANSPORTADA (AWB e INVOICE). RESSARCIMENTO INTEGRAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 15, p. 2).



    Interposto agravo interno contra decisão de inadmissibilidade fundada no Tema nº 1366 da repercussão geral, foi negado provimento ao recurso, tendo recebido a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. APLICABILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1366 DO E. STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que versa sobre a aplicação de convenções internacionais em demanda reparatória por dano material decorrente do extravio de carga em transporte aéreo internacional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Ao julgar o tema 1366, o E. STF assim decidiu: “A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”.



    4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, ao decidir sobre a aplicação das convenções internacionais e o valor da indenização devida, ante as peculiaridades do caso concreto. 



    5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (e-doc. 13, p. 2).



    Com efeito, a partir da leitura dos atos reclamados, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, decidido na sistemática da repercussão geral. 



    Verifica-se, portanto, que não se evidência qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na análise da controvérsia posta nos autos, posto que assentado nos autos que “a requerida tinha ciência inequívoca do valor da mercadoria, assumindo o risco do transporte, o que justifica o afastamento da indenização tarifada e autoriza a restituição integral do prejuízo referente à perda parcial da mercadoria, em razão do acondicionamento inadequado durante o transporte” (e-doc. 15, p. 6).



    Entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal, vedado o “reexame de prova“ (Súmula STF nº 279).



    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória do STF, não competindo a esta Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente